Tribunal: STF
Processo: RE 86780
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-04
Data de publicação: 1977-03-04

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO MORTIS CAUSA. PRETENSAO DA NOVA AVALIAÇÃO POR
SE ACHAR DESATUALIZADO O VALOR FIXADO NA ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE
DISSIDIO COM A SÚMULA 113 DO STF.
NÃO SE ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DECISÃO RECORRIDA SE
ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO NÃO ABRANGE
TODOS ELES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.